Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005655-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (EMBARGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGADO), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (EMBARGADO), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (EMBARGADO), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (EMBARGADO), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (EMBARGADO), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (EMBARGADO), ELIANA BEATRIZ SCATOLIN - CPF: 522.648.311-20 (EMBARGADO), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (EMBARGADO), YOSHITO INOUE - CPF: 023.061.581-34 (EMBARGADO), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (EMBARGADO), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (EMBARGADO), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (EMBARGADO), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (EMBARGADO), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (EMBARGADO), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - CPF: 616.971.331-34 (EMBARGADO), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (EMBARGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SAMIR BADIN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIR SOARES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE (EMBARGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA VILMA SCATOLIN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (EMBARGANTE), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (EMBARGANTE), ELIANA BEATRIZ SCATOLIN - CPF: 522.648.311-20 (EMBARGANTE), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIR SOARES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SAMIR BADIN (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE (EMBARGANTE), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (EMBARGANTE), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (EMBARGANTE), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (EMBARGANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (EMBARGANTE), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (EMBARGANTE), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (EMBARGANTE), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (EMBARGANTE), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (EMBARGANTE), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (EMBARGANTE), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (EMBARGANTE), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGANTE), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - CPF: 616.971.331-34 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - RECURSO DO BANCO - OMISSÃO VERIFICADA - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA - ANALISADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO DOS EXEQUENTES - OMISSÃO VERIFICADA - CORRETA APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - SITUAÇÃO QUE GERA O DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Embargos de declaração do banco parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação à alegação de irregularidades na representação processual dos exequentes, que se mostra adequada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“
O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
”. (AgInt. no REsp. 1893509).

Embargos de declaração dos exequentes parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação à incidência dos juros remuneratórios.

O cálculo pericial contábil realizado em juízo aplicou corretamente os juros remuneratórios, nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução, o que gera o desprovimento total do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1005655-50.2023.8.11.0000

Embargantes:
Pedro Battaglini e Outros

Embargado:

Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargados:

Pedro Battaglini e Outros

Processo origem nº 0004959-66.2016.8.11.0003

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso de
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DESNECESSIDADE - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NA SENTENÇA EXECUTADA - INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 1989 - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt. no REsp. 1893509).

Embargos
de
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
(Id. 171047180): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à alegação de irregularidade de representação processual da parte agravada.

Embargos
de
Pedro Battaglini e Outros
(Id. 171196183): Sustenta que o acórdão é obscuro/contraditório ao dar parcial provimento ao agravo.

Afirma que o perito judicial deixou claro que a incidência dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, fora computado apenas no mês do expurgo (janeiro/1989), ou seja, defende que o laudo atendeu exatamente o postulado pelo banco e, portanto, seria caso de desprovimento por completo.

Aduz que o banco requerido falta com a verdade e age de má-fé porque pretende fazer crer que os juros remuneratórios foram calculados mês a mês, durante todo o período dos cálculos elaborados pelo perito.

Contrarrazões
de
Pedro Battaglini e Outros
(Id. 172448160) e de
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
(Id. 172689194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1005655-50.2023.8.11.0000

Embargantes:
Pedro Battaglini e Outros

Embargado:

Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargados:

Pedro Battaglini e Outros

Processo origem nº 0004959-66.2016.8.11.0003

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões, contradições e obscuridades apontadas no acórdão que por unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso do banco.

Os embargos de
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
alegam que o acórdão é omisso quanto à alegação de irregularidade de representação processual da parte agravada.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto,
cumpre a análise da matéria
.

Do exame dos documentos apresentados com a petição inicial (Id. 46381404 - Pág. 27 e seguintes – processo origem), verifica-se que os espólios estão devidamente representados por seus inventariantes, bem assim que a cadeia de procurações foi constituída conforme os moldes definidos pela legislação.

Por outro lado, quanto à alegação de ausência de cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) de alguns dos agravados, nota-se que não se tratam de documentos essenciais ao ajuizamento da ação, porquanto não constam como requisitos indispensáveis à propositura da ação.

Nos moldes do art. 319 do CPC, os requisitos da petição inicial quanto à qualificação das partes são a indicação de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu, cujos requisitos restaram preenchidos.

Não se verifica, portanto, nenhuma das irregularidades apontadas pelo banco.

De outro lado, os embargos de
Pedro Battaglini e Outros
sustentam que o acórdão é obscuro/contraditório ao dar parcial provimento ao agravo.

Para tanto, argumentam que o perito judicial deixou claro que a incidência dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, fora computada apenas no mês do expurgo (janeiro/1989). Afirmam que o laudo atendeu exatamente o postulado pelo banco e, por consequência, seria caso de desprovimento do recurso na íntegra.

Aduzem, ainda, que o banco requerido falta com a verdade e age de má-fé porque pretende fazer crer que os juros remuneratórios foram calculados mês a mês, durante todo o período dos cálculos elaborados pelo perito.

Acerca da matéria referente à incidência dos juros remuneratórios, o v. acórdão embargado assim se posicionou:

“(...) Por outro lado, o agravante afirma que há
excesso de execução, em razão de erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Sobre o assunto, verifica-se que a referida sentença julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar "o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28%
mais juros de 0,5%
), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%),
aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação
, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor".

Observa-se, portanto, que houve previsão de juros remuneratórios no percentual de 0,5%.

Importa ressaltar que a presente demanda é diversa daquela julgada no REsp 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

Desse modo, previstos os juros remuneratórios no dispositivo da sentença exequenda, cabível a sua incidência no percentual de 0,5%, porquanto trata-se de matéria transitada em julgado.

Com relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o STJ já consignou no AgInt no REsp 1.893.509/PR que “O comando inserido no título judicial exequendo é claríssimo em definir que os juros remuneratórios (os quais integram, juntamente com a correção monetária, o chamado rendimento da conta de poupança) são devidos apenas em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, mês em que houve creditamento de remuneração menor do que a devida. Interpretação diferente dessa equivaleria, fora de dúvida, a modificar o próprio teor do título exequendo, o que não é possível ante a eficácia da coisa julgada”. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1.
Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução
. Precedentes. 2.
Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). (...)”.

Assim, é de se perceber que o acórdão embargado reconheceu que a aplicação dos juros remuneratórios no percentual de 0,5% ocorre apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989.

O laudo pericial contábil elaborado em juízo assim fez constar (Id. 54932147 - Pág. 17 – processo origem):

“(...)
1.2 Critérios de construção dos cálculos

O presente cálculo foi construído da seguinte forma. Primeiramente, foi objeto de descrição toda o saldo existente na conta poupança em 15.01.1989. Após foi aplicado o índice de correção de 44,72% e juros de 0,5% com a consequente dedução dos valores creditados à título de correção monetária e juros, apurando-se a diferença devida em 15/02/1989. Após, este valor recebeu correção monetária e juros pelo índice aplicados às cadernetas de poupança até a presente data com juros de mora contados a partir da citação do requerido na Ação Civil Pública. (...)”.

Por outro lado, consta da decisão agravada (Id. 88948033 – processo origem):

“(...) De outro norte, sobre a alegação do executado de que há excesso de execução, em face dos cálculos apresentados pelos exequentes violarem flagrantemente a decisão exequenda e a inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios, fora nomeado perito judicial, o qual apresentou o laudo de (id.54932147, págs.16/47; id.54932716, págs.01/71; id.54932151, págs.01/67; id.54932693, págs.01/52) e sua complementação no (id.47002945), tendo as partes se manifestado (id.54932700, págs.07/10; id.54932700, págs.11/16; id.59180279; id.59342036).

Analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e seguiu os ditames estabelecidos pelos Tribunais Superiores quanto aos índices de correção monetária e juros deste caso, assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o laudo (id.54932147, págs.16/47; id.54932716, págs.01/71; id.54932151, págs.01/67; id.54932693, págs.01/52) e sua complementação de (id.47002945), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. (...)

Da análise da impugnação, denota-se que os cálculos apresentados não estavam corretos, portanto, não comprovado o excesso. (...)”.

Verifica-se que, de fato, os cálculos periciais, homologados pela decisão agravada, incluíram a incidência dos juros remuneratórios nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução.

Por fim, os embargantes requerem a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sobre o assunto, verifica-se que, para configuração da litigância de má-fé é necessário que esteja preenchida ao menos uma das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Em que pese as alegações realizadas, é de se notar que não restou comprovada a conduta antijurídica por parte da instituição, portanto, não é caso de condenação.

Dessa forma, não prospera o pleito de condenação da instituição bancária por litigância de má-fé.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso de
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
, para sanar a omissão apontada e analisar a matéria quanto à representação processual dos exequentes, sem que isso altere o resultado do julgamento; e
dá-se parcial provimento ao recurso de
Pedro Battaglini e Outros
, para reconhecer que os cálculos periciais contábeis realizados em juízo aplicaram de maneira correta os juros remuneratórios, nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução e é caso de desprovimento total do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023